Tribunal: STF
Processo: AI 761847
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-15
Data de publicação: 2013-10-15

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental no agravo de instrumento. Matéria com repercussão geral reconhecida após o julgamento da Turma. Procedimento de anular o acórdão embargado e devolver os autos à origem, na forma do art. 543-B do CPC.



    1. A matéria teve sua repercussão geral reconhecida pelo Plenário da Corte. O assunto corresponde ao tema 296 da Gestão por Temas da Repercussão Geral e trata da discussão sobre o caráter taxativo da lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, III, da Constituição Federal.



    2. Ambas as Turmas da Corte decidiram adotar, para os embargos de declaração em que se impugnam acórdãos proferidos em processos com repercussão geral já reconhecida pela Corte, o procedimento de anular os acórdãos embargados e devolver os autos à origem (art. 543-B do CPC).



    3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.